Tribunal: STF
Processo: ARE 1564507
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, GILRAT E A TERCEIROS. DESCONTOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 1174. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a inclusão, na base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, GILRAT e contribuições a terceiros, dos valores descontados dos empregados a título de imposto de renda e contribuições previdenciárias retidos na fonte. 



    II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) saber se é possível a imediata aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1174, independentemente de trânsito em julgado; e (ii) saber se é possível a exclusão dos valores descontados a título de imposto de renda e contribuições previdenciárias dos empregados da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, GILRAT e contribuições a terceiros. 



    III. Razões de decidir 3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1174, firmou a tese de que as parcelas relativas ao imposto de renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados descontadas na folha de pagamento não alteram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais e do GILRAT. 4. Precedente consolidado do STF no sentido de que o trânsito em julgado de decisões vinculantes não é necessário para a imediata aplicação em casos idênticos. 



    IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. 



    T e s e d e j u l g a m e n t o : ‘As parcelas relativas ao imposto de renda retido na fonte (IRRF) e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento, não modificam a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais e do GILRAT.’ (eDOC 112, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, I, “a”, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, o recorrente defende a não incidência de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros sobre os valores pagos a título de horas extras, adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade, e adicional de transferência, gratificação natalina, gratificação por tempo de serviço, abono salarial e auxílio-creche para dependentes acima de cinco anos de idade.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso dos autos, anoto que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora recorrente, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pelos seguintes temas: i) RE 5665.160/SC (Tema 20); e i) ARE 1.260.750/RJ (Tema 1100) da sistemática da repercussão geral (eDOC 141). 



    O recorrente interpôs o agravo do 1.042, aduzindo que os conceitos tributáveis do artigo 195, I, “a”, da CF, foram devidamente fundamentadas em sua peça recursal, demonstrando a violação à Constituição Federal.



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Com efeito, registro que o Plenário deste Tribunal decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a ementa do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010: 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1 . Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem (grifei)”. 



    Ressalto ainda o disposto no art. 1.042 do novo Código de Processo Civil, que prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, anotem-se:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem (RE-RG 1.302.501, tema 1.150). Erro grosseiro. 4. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl 65312 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.04.2024 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários” (ARE 1426411 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.02.2024 – grifo nosso)



     



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente